Tribunal: TJES
Processo: 5004392-98.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-05-19

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004392-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DIONESIO ENDRINGER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA -
DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM -
RECURSO PROVIDO.

1. -
O pedido de gratui
dade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
(CPC/2015, art. 99, caput).
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural

(CPC/2015, art. 99, § 3º),
c
ompet
indo

à
parte adversa comprovar que
o autor do pedido d
e
benefício
não faz jus à assistência judiciária gratuita.

2. - Para obtê-lo é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei. A declaração assim prestada firma em favor da requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade.

3. - O
agravante,
pequeno agricultor, é
devedor do
Banco do Brasil
S.A. e op
ôs

e
mbargos à
e
xecução objetivando discutir a dívida
que lhes é cobrada,
no valor de
R
$ 187.796,60 (cento e oitenta e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta centavos)
,
circunstância
que
atesta
que a
sua
situação financeira é
delicada
pois, do contrário, não estaria em situação de inadimplência
e
beirando
a
insolvência civil.

4. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 10 de maio
de 20
2
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004392-98.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIONESIO ENDRINGER
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004392-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DIONESIO ENDRINGER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIONESIO ENDRINGER contra a decisão (fl. 16) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que, nos autos dos embargos à execução nº 00016834120198080056 opostos contra o BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Sustenta (1) é trabalhador rural e sua família é composta de 4 (quatro) pessoas; (2) não tem condições de arcar com as custas dos processos sem prejuízo da subsistência de sua família; (3) a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade; (4) os estratos bancários juntado aos autos demonstra a sua hipossuficiência econômica; e (5) necessidade de reforma da decisão recorrida.,

Requer que o recurso seja provido para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Intimado o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (Vide certidão – folha 42).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004392-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DIONESIO ENDRINGER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
P
ara a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa natural basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário (CPC, artigo 99,
caput
e § 3º).

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp nº 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168).

É que o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto e, portanto, não é injurídico condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

À vista de tais considerações, conclui-se que o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

A propósito, quando do julgamento do AgRg no Ag nº 953.295/BA, Relator, Ministro Teori Albino
Zavascki
, j. 17/04/2008, consignou-se com lucidez que “a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato do pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do processo”
.

Noutra parte, “A circunstância de a parte ser pobre na acepção jurídica do termo não implica estar tolhida de escolher seu próprio advogado” (RT 602/22), eis que “O fato de o agravante ter constituído advogada para patrocinar-lhe a causa não é motivo suficiente para inibi-la ou obstar-lhe o pleito de assistência judiciária, pois, para gozar dos benefícios desta, não está obrigada a recorrer os serviços da Defensoria Pública(...)” (TACiv SP, 10ª Câm., Ag 844510-09, rel. Emanuel Oliveira, v.u., 3.3.2004).

Não bastasse as colocações já feitas, o direito aplicado já decidiu que “Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não sendo obrigada, para fazer dos benefícios desta (RT 707/119), a recorrer aos serviços da Defensora Pública (STJ - Bol. AASSO 1.703/205, JTJ 301/383).”

Ad
emais, que “Se o beneficiário da assistência judiciária gratuita indica o advogado, admite-se contrato de honorários, tendo em vista o proveito econômico da causa” (RSTJ 154/206, maioria, RT 799/235
).

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. ÔNUS DA PARTE ADVERSA.

1. Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei.

2. A declaração assim prestada firma em favor do requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1199970/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 25/10/2010)

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DIANTE DE ELEMENTOS SUBJETIVOS. CONDENAÇÃO ARBITRADA EM EXECUÇÃO. ACUMULAÇÃO COM OS HONORÁRIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se na origem de Agravo de Instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios em execução individual de sentença coletivas, bem como o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. A justiça gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

3. O acórdão do Tribunal de origem, contudo, propôs critérios objetivos para o deferimento do benefício, cabendo ao requerente o ônus de demonstrar a hipossuficiência. Tal entendimento não se coaduna com os precedentes do STJ, que estabelece presunção iuris tantum do conteúdo do pedido, refutado apenas em caso de prova contrária nos autos.

4. “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas” (Súmula 345/STJ).

5. Os Embargos à Execução constituem ação autônoma e, por isso, autorizam a cumulação com condenação em honorários advocatícios arbitrados na Ação de Execução de Sentença Coletiva. Precedentes do STJ.

6. Agravo Regimental não provido.”

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1239626/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 28/10/2011)

O agravante está sendo executado pelo BANCO DO BRASIL S/A e apresentou embargos à execução tendo requerido o benefício da assistência judiciária gratuita que foi indeferido pelo MM. Juiz de Direito ao fundamento de que os documentos acostados aos autos não demonstram esta condição.

Ocorre que o agravante que é lavrador demonstrou que contraiu empréstimos pessoais no valor de R$ 135.216,63 (cento e trinta e cinco mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos) e também sobre a modalidade financiamento rural de custeio no valor de R$ 75.827,11 (setenta e cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e onze centavos) (Fl. 11).

Ademais, também comprovou que contraiu empréstimo rural para investimento no valor de R$ 209.718,79 (duzentos e nove mil, setecentos e dezoito mil e setenta e nove centavos) (Fl. 11).

Deste modo, as dívidas do agravante referente aos empréstimos bancários totalizam R$ 420.762,35 (quatrocentos e vinte mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

Além disso, comprovou que seu saldo bancário na conta nº 60.449-6, agência 3008-2, do Sistema de Cooperativa de Créditos do Brasil em 01/11/2019 era de R$ 108,34 (cento e oito reais e trinta e quatro) devedor (Fl. 06).

Na execução nº 0002276-07.2018.8.08.0056 que foi ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A contra o agravante o valor executado é de R$ 208.971,82 (duzentos e oito mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos) referente à Cédula Rural Hipotecária nº 40/03082-2, emitida para a concessão de crédito de R$ 187.796,60 (cento e oitenta e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta centavos).

Tratando-se de pessoa
física
a
simples
declaração de pobreza é o suficiente para que
lhe
seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente, em se tratando
de
embargos à execução no qual o agravante pretende discutir a sua dívida.

Portanto, ante a condição financeira do agravante, é de se notar que, o agravante faz jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, vez que não pode suportar o pagamento de custas, despesas processuais e honorários de advogado, sem que isso importe em prejuízo próprio e de sua família, ou seja, é pobre na acepção da lei, fazendo jus aos benefícios da AJG, com suporte na Lei 1.060/50, art. 5º, LXXIV da CF/88, e artigos 98 e seguintes do CPC.

Neste contexto, deve ser considerada como verdadeira a
declaraç
ão
de
pobreza firmada
pel
o
agravante.

Salient
e-se
que segundo Rafael Alexandria de Oliveira “Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com ‘insuficiência de recursos' para pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios' (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tão pouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja
aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um mecanismo de viabilização do acesso à Justiça; não se pode exigir que para ter acesso à Justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo. A lei não fala em número, não estende parâmetros. O sujeito que ganha boa renda mensal pode ser tão merecedor do benefício quanto aquele que sobrevive à custa de programas de complementação de renda. O que pode diferenciá-los é a maior ou menor dificuldade com que o pedido de concessão do benefício é tratado: o de melhor renda pode ser chamado a justificar o seu requerimento, provando a insuficiência de recursos. Por isso, mesmo, nem sempre o beneficiário será alguém em situação de necessidade, de vulnerabilidade, de miséria, de penúria. É preciso atentar para isso.” (In Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coordenares Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talimini e Bruno Dantas, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016, p. 398).

Noutra parte, a prevalecer a decisão recorrida o agravante não poderá ter acesso ao Poder Judiciário objetivando discutir a sua dívida com o agravado, o que implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do agravante.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004392-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DIONESIO ENDRINGER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA -
DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM -
RECURSO PROVIDO.

1. -
O pedido de gratui
dade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
(CPC/2015, art. 99, caput).
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural

(CPC/2015, art. 99, § 3º),
c
ompet
indo

à
parte adversa comprovar que
o autor do pedido d
e
benefício
não faz jus à assistência judiciária gratuita.

2. - Para obtê-lo é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei. A declaração assim prestada firma em favor da requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade.

3. - O
agravante,
pequeno agricultor, é
devedor do
Banco do Brasil
S.A. e op
ôs

e
mbargos à
e
xecução objetivando discutir a dívida
que lhes é cobrada,
no valor de
R
$ 187.796,60 (cento e oitenta e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta centavos)
,
circunstância
que
atesta
que a
sua
situação financeira é
delicada
pois, do contrário, não estaria em situação de inadimplência
e
beirando
a
insolvência civil.

4. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 20
2
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.